Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDAS. CONTRIBUINTE EXECUTADA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRAZO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÂO DEFINITIVA DO CRÉDITO. EXECUTIVO FISCAL AJUIZADO APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. PRONUNCIAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO. ADMISSÃO DO EXECUTIVO E DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO. ATO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. ARGUIÇÃO. MATÉRIA AINDA NÃO FORMULADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ALARGAMENTO DO OBJETO DO RECURSO ORIGINALMENTE FORMULADO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
3. O objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame, descerrando que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, formulando a recorrente, no bojo do recurso que aviara, questão que não fora submetida a exame do Juízo de origem, salvo situação de excepcionalidade, o havido consubstancia inadmissível inovação processual, pois a arguição não fora suscitada originariamente nem fora resolvida pelo provimento arrostado, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.014).
4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado, não vilipendiando esse regramento a decisão que, conquanto sucinta, contempla os fundamentos que conduziram ao desenlace alcançado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 165).
5. A inovação derivada da Lei Complementar no 118/05, que ditara nova redação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, municiando o despacho que recebe a execução e ordena a citação com o atributo de interromper a prescrição, é aplicável na situação concreta em que aviada a pretensão executória quando em vigor a alteração legislativa.
6. Constituído definitivamente o crédito tributário e implementado o quinquênio após a definitiva constituição do crédito sem a ocorrência de fato apto a ensejar interrupção do interregno, a prescrição se implementa, ensejando que, formulada pretensão executiva após o advento do fenômeno, deve-lhe ser colocado termo em razão da perda da pretensão provocada pelo decurso do tempo dentro do qual poderia ser exercitada (CTN, art. 174).
7. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado, diante da implementação de marco interruptivo do fluxo prescricional consistente na citação da executada e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, alcançando êxito ao funcionamento do processo.
8. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado, com a interrupção do prazo prescricional (CTN, art. 174), a demora na ultimação da citação e, subsequentemente, na localização de bens penhoráveis por fatos impassíveis de serem atribuídos à Fazenda Pública, porquanto exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e, deflagrada a relação processual, empreendera diligências volvidas à satisfação do crédito que a assiste, ficando, inclusive, privada de impulsionar o curso processual em razão da impossibilidade de acessar os autos enquanto estavam passando pelo procedimento de digitalização, torna inviável a afirmação daprescrição intercorrente, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
9. De acordo com o regulado pela Lei de Execuções Fiscais, efetivada ou não a citação e não localizados o executado nem bens a ele pertencentes passíveis de penhora, o fluxo do executivo ficará suspenso pelo prazo de um ano, contado da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, pois, na conformidade do procedimento estabelecido pela lei especial, a suspensão é automática, não estando dependente da apreciação discricionária do juiz, cabendo-lhe apenas afirmá-la, daí porque o termo inicial do interregno será sempre a data da cientificação do fisco (art. 40).
10. Estabelecido que a suspensão do curso processual é automática, derivando da frustração do curso do executivo fiscal proveniente da não localização do executado ou de bens expropriáveis da sua titularidade, e tem como termo a data da ciência da Fazenda Pública da crise processual estabelecida, o interregno prescricional intercorrente, da mesma forma, fluirá automaticamente a partir da expiração do prazo ânuo de suspensão, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso repetitivo resolvido na forma do artigo 1.036 do CPC (RESP No 340.553/RS).
11. A suspensão do curso processual, e, se o caso, o subsequente arquivamento provisório dos autos do executivo derivam da crise estabelecida no curso processual motivada justamente pela não localização do executado ou de bens penhoráveis da sua titularidade, e, assim, enquanto não encaminhada pelo juiz a suspensão do curso processual, inviável que se reconheça a fluência do prazo prescricional em razão simplesmente da frustração das diligências expropriatórias, porquanto a regulação procedimental deve merecer interpretação restritiva de molde a não afetar justamente a parte que tem o direito não realizado.
12. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e a destinação da prescrição, emergindo da legislação que a fluição do prazo prescricional de natureza intercorrente demanda a suspensão do curso do executivo, a ausência de decisão judicial nesse sentido obsta o início da fluição do prazo correlato e, por conseguinte, sua consumação.
13. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, prejudicado. Unânime.